Tribunal: TJDFT
Processo: 0720496-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720496-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYRA JANE SILVA GOMES AGRAVADO: VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA, ALVANYR GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAYRA JANE SILVA GOMES contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0005768-68.2015.8.07.0014, movido em face de ALVANYR GUIMARÃES, revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida à agravante e fixou prazo de 15 (quinze) dias úteis para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da dívida (honorários de sucumbência em face do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença), sob pena de multa de 10%, além de honorários advocatícios de 10% do valor do débito, na forma do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (ID 26769385) Nas razões (ID 26768437), alega ser detentora do benefício da justiça gratuita, concedido na ação de origem. Afirma não refletir a decisão combatida a realidade da agravante, pois possui remuneração mensal, acrescido de benefícios, no importe de R$ 6.762,00 (seis mil, setecentos e sessenta e dois reais). Já as despesas fixas totalizam R$ 4.584,17 (quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos), restando apenas R$ 2.177,89 (dois mil, cento e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos) para sua manutenção. Aduz estar dentro dos critérios adotados pela Defensoria Pública a fim de comprovar a hipossuficiência financeira, pois seu rendimento mensal líquido não supera 05 (cinco) salários mínimos. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de manter o benefício anteriormente concedido. Ausente o preparo, em virtude do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida, fixando prazo de 15 (quinze) dias úteis para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da dívida, sob pena de multa de 10%, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do inciso V e parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise perfunctória, resta demonstrado o risco de dano, em face da determinação de pagamento do valor da dívida no prazo de quinze dias, sob pena de multa, além de honorários advocatícios de 10% do valor do débito. Ademais, não havendo pagamento voluntário, surge risco de se adotar medidas constritivas em sua conta corrente antes do julgamento do presente agravo. Verifico, ainda, a plausibilidade do direito invocado. É certo que o artigo 98, § 3o, do CPC preceitua a possibilidade de questionamento acerca da gratuidade de justiça a qualquer tempo, desde que devidamente comprovada eventual mudança da situação fática. Contudo, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do mérito recursal, entendo que os fundamentos que levaram à concessão do beneplácito à agravante nos autos de origem permanecem inalterados, pois conforme seu contracheque acostado no ID 91693653, autos de origem, percebe remuneração líquida de R$ 5.413,62 (cinco mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e dois centavos) advindo do cargo de professora de educação básica da Secretaria de Estado da Educação. Ademais, comprovou a existência de contrato de financiamento de imóvel no valor de R$ 264.268,47 (duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) a ser pago em 313 (trezentos e treze) meses (ID 26768442). Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, até ulterior deliberação. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Dispenso informações. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator